Tribunal: TJES
Processo: 5003109-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003109-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA PARREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003109-61.2022.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ANA MARIA PARREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO.
PROCEDIMENTO ACOMPANHADO POR PESSOA DE CONFIANÇA DA CONSUMIDORA E TAMBÉM RESIDENTE DO IMÓVEL. PLENA CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO
. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APONTAR A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que a requerida direcionou equipe técnica até a sua residência e retirou o medidor de energia para suposta análise em laboratório; aduz que, após a troca do aparelho, a requerida emitiu multa no valor de R$10.667,44, alegando ser relativa a irregularidades no medidor. Após o ocorrido, sem nenhuma notificação prévia, como exige a legislação, a requerida realizou o corte do fornecimento de energia. Por este motivo, requer em tutela de urgência, a suspensão da cobrança da multa aplicada, bem como o religamento da energia elétrica. Requer, ainda, a declaração da nulidade da cobrança e das multas supracitadas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 4629321, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 4629315), a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação. Requer a exclusão dos danos morais ou, subsidiariamente, a sua diminuição.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4629312) dispôs que: “
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação aforada por em face de EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, para declarar inexigível a cobrança referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 08/10/2018 a 08/10/2021, devendo ser anulado o TOI, declarado inexistente o débito, bem como as cobranças posteriores ao mês de corte e suspensão do serviço e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros partir desta data (STJ 362). JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

O TOI nº 045004141741, acostado ao ID. 4629303, consta que o procedimento for acompanhado pelo esposo da autora, situação reconhecida por esta em sua peça vestibular, não havendo prova em sentido contrário no sentido de que não fora oportunizado ao consumidor a participação no procedimento, e, ainda, da perícia extrajudicial que seria realizada no medidor.

Não há como ignorar que o procedimento técnico contou com a participação de pessoa que residia no imóvel e que tinha contato com a autora (esposo), tendo esta tomado ciência tanto da realização do procedimento, que restara devidamente acompanhado por pessoa de sua confiança, como da data da realização da perícia, eis que seu esposo ficou com cópia do documento, que conta anexado a própria peça vestibular.

Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois oportunizou ao consumidor participar da inspeção realizada, e, consequentemente, acompanhar o procedimento de apuração.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que a autora, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitira a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos.

Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, pois não o fez à sua própria conta e risco, tendo sido devidamente informado dos termos.

Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça.

Via reflexa, também permitirá à concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI válido, realizado sem qualquer abusividade ou violação ao dever de transparência.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação da decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e CONHEÇO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando na ocasião a liminar a seu tempo deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)